Tribunal: TJPA
Processo: 0807443-47.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807443-47.2021.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CHRYSTIAN DAVID MORAES, LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA

APELADO: CHRYSTIAN DAVID MORAES, LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA ORA EMBARGADA – ERRO MATERIAL QUANTO A INDICAÇÃO DO NOME DA RECORRENTE NO RELATÓRIO
– ERRO MATERIAL CONSTATADO – SANEAMENTO – DECISÃO QUE DEVE SER INTEGRALIZADA AO JUGADO EMBARGADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia dos aclaratório a arguida existência de erro material no
acordão embargado,
posto que, atribuiu a Embargante nome diferente, qual seja, o

BANCO DO BRASIL S.A, pessoa alheia ao presente processo.

2. No caso sub examine, efetivamente, resta evidenciado a ocorrência de erro material, apenas no que tange ao relatório do julgado monocrático, uma vez que, ao invés do termo “BANCO DO BRASIL S.A”, deveria constar o nome “L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.”

3. Dessa forma, resta indene de dúvida tratar-se de hipótese de erro material, visto que foi atribuída a ora embargante nome diverso ao seu.

4. Assim, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar o erro material apontado, para ratificar o termo onde se lê “BANCO DO BRASIL S.A” passe a lê-se “L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA”.

5.
Dessa forma, resta indene de dúvida tratar-se de hipótese de erro material, visto que foi atribuída a ora embargante nome diverso ao seu.

6.
Assim, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar o erro material apontado, para ratificar o termo onde se lê
“
BANCO DO BRASIL S.A
”
passe a lê-se
“
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
”.

7. Recurso
Conhecido
dos Embargos de Declaração e
Dou-lhe Provimento
, para sanar o erro material

constante n
o relatório do julgado, ora embargado
,
retificando o termo
“
BANCO DO BRASIL S.A
”

para
“
“
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
”
, devendo, ademais, a presente decisão ser integrada ao Acórdão embargado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como embargante
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
e

como embargados

CHRYSTIAN DAVID MORAES, LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA e

o
V. ACÓRDÃO

13002127.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBRAGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº

0807443-47.2021.8.14.0040

EMBARAGNTE:
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMBARGADOS:
CHRYSTIAN DAVID MORAES

LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA

EMBARGADO:
ACÓRDÃO
14481062

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO
, interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

em face de
CHRYSTIAN DAVID MORAES, LUCILENE NOGUEIRA PEREIRA

e
do
ACÓRDÃO DE ID
14481062
, no qual foi deu parcial provimento ao aclaratório para reconhecer a existência de erro material, sem, contudo, acarretar efeitos modificativos ao julgado embragado.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – DECISÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ORA EMBARGADO – ERRO MATERIAL QUANTO A INDICAÇÃO DO ID DA SENTENÇA DE ORIGEM, BEM COMO DA PARTE DISPSOITIVA – ERRO MATERIAL CONSTATADO – SANEAMENTO – ACOLHIMENTO PARCIAL QUE NÃO ENSEJA A MODIFICAÇÃO DO JULGADO COLEGIADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”

Consoante declinado alhures, do destacado julgado,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

opôs
Embargos de Declaração (ID
14553647)
,
alegando, em síntese, que o julgado teria apresentado erro material
na parte do relatório, posto que, atribuiu a Embargante nome diferente, qual seja, o

BANCO DO BRASIL S.A, pessoa alheia ao presente processo.

Pleiteou, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, atribuindo-lhe efeito modificativo para
sanar a erro material apontado.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de ID 14915865.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelos embargantes, bem como, tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos de Declaração, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do Novo Diploma Processual Civil, visto a vergasta decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratório a arguida existência de erro material no
acordão embargado,
posto que, atribuiu a Embargante nome diferente, qual seja, o

BANCO DO BRASIL S.A, pessoa alheia ao presente processo.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1
º.”

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

Na mesma esteira, destaca-se a definição de Luís Eduardo Simardi Ernandes:

“Definimos os embargos de declaração como recurso que, dirigido ao próprio juízo que proferiu a decisão, destina-se a esclarecer a obscuridade, a resolver a contradição ou a sanar a omissão de decisão judicial. [...], serve para correção de erro material contido na decisão. E, embora não tenha como finalidade a reforma da decisão, poderá, em determinadas circunstâncias, apresentar esse caráter infringente”.

(ERNANDES, Luís Eduardo Simardi.
Embargos de Declaração – Recursos no Processo Civil
.

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 36).

No caso
sub examine,
efetivamente, resta evidenciado a ocorrência de erro material, apenas no que tange ao relatório do julgado monocrático, uma vez que, ao invés do termo “
BANCO DO BRASIL S.A”,
deveria constar o nome “
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
.”

Dessa forma, resta indene de dúvida tratar-se de hipótese de erro material, visto que foi atribuída a ora embargante nome diverso ao seu.

Assim, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, necessário se faz sanar o erro material apontado, para ratificar o termo onde se lê
“
BANCO DO BRASIL S.A
”
passe a lê-se
“
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
”.

Ademais, deve a presente decisão proferida no âmbito do recurso aclaratório, ser integrada ao julgado embargado.

FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. 1.
Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração
. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. Agravo não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 445122 DF 2013/0402039-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014). (Negritou-se).

No mesmo sentido tem-se pronunciado esta E. Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL - HONORÁRIOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, DO CPC - MERO INCONFORMISMO DA PARTE - PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA ANTERIORMENTE ANALISADA - VEDAÇÃO NA VIA ELEITA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2017.04182081-39, 181.261, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-10-02).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para sanar o erro material

constante n
o relatório do julgado, ora embargado
,
retificando o termo
“
BANCO DO BRASIL S.A
”

para

“
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
”
, devendo, ademais, a presente decisão ser integrada ao Acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 03/08/2023